Tribunal: TJES
Processo: 5000684-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA MARIA PASTORE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000684-90.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GLAUCIA MARIA PASTORE

RECORRIDO(A):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. CONDIÇÃO SUSPENSIVA QUE NÃO SUPRIME O DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO. ADI Nº 5.606/STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO DESEQUILÍBRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO ESTADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME:

Recurso Inominado interposto pelo Autor/Servidor Público contra sentença que reconheceu a
prescrição quinquenal
, aplicando a Súmula 85 do STJ. A parte autora, servidora pública do Estado do Espírito Santo, pleiteia o recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes da Promoção Funcional de 2016, relativas ao período entre
01/07/2016 e 07/11/2016
, implementada administrativamente conforme o MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Verificar se: (I) Há prescrição quinquenal a impedir a cobrança das parcelas retroativas, à luz do efeito interruptivo do mandado de segurança coletivo; (II) Suspensão dos efeitos financeiros das promoções estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em face da alegação de desequilíbrio fiscal do Estado, com a ausência de pagamento retroativo.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, declarou a nulidade integral da Resolução nº 103/2024 do TJES, que perdeu seus efeitos, reconhecendo-se, assim, a competência deste Juízo para o processamento do feito.

O STJ consolidou entendimento firme de que o mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional, que somente retoma após o trânsito em julgado do writ.

O MS Coletivo transitou em julgado em 28/03/2019. A presente ação foi ajuizada em 10/01/2024 (menos de cinco anos).

Logo, não há prescrição quinquenal.

A suspensão dos efeitos financeiros das promoções prevista pela Lei Estadual nº 10.470/2015 foi declarada constitucional pelo STF, sendo aplicável apenas às promoções futuras, sem afetar as verbas retroativas, que devem ser pagas de forma proporcional aos servidores. Contudo, tratou-se de mera suspensão do pagamento.

A suspensão dos efeitos financeiros pela Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF (ADI nº 5.606), não suprimiu o direito, apenas protraiu o pagamento em face de limite orçamentário. O Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional de 2016.

Como o Estado não comprovou a subsistência do desequilíbrio fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal) para justificar a manutenção da suspensão, o pagamento das parcelas retroativas do reajuste salarial (01/07/2016 a 07/11/2016) é devido.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
1)
O Mandado de Segurança Coletivo interrompe o prazo prescricional, que somente volta a correr após o trânsito em julgado da decisão nele proferida.
2)
Não comprovada a manutenção da condição suspensiva ao pagamento, no tocante ao desequilíbrio fiscal do Estado, devido o pagamento dos valores retroativos cujo pagamento estava suspenso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Resolução nº 103/2024 do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através de ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período entre julho/2016 e novembro/2016.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Por todo o exposto,
RECONHEÇO a prescrição
da pretensão deduzida e
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora aduz que o juízo de piso incorreu em erro ao aplicar a Súmula 85 do STJ e o Tema 184 da TNU, pois o entendimento jurisprudencial para o caso de Mandado de Segurança Coletivo (MS Coletivo) — que fundamenta seu direito — é diferente do aplicado em Ação Civil Coletiva. Ela sustenta, com base em precedentes do STJ, que a impetração do MS Coletivo interrompe a prescrição do fundo de direito e o prazo para a ação de cobrança das parcelas pretéritas só volta a correr após o trânsito em julgado do
writ
, sendo inviável o ajuizamento da ação individual de cobrança antes disso.

Alternativamente, a Recorrente argumenta que a prescrição não ocorreu devido à existência de uma condição suspensiva imposta pela Lei Estadual n.º 10.470/2015, que suspendeu os efeitos financeiros das promoções até o reequilíbrio fiscal do Judiciário. Conforme o Art. 199, I, do Código Civil, a prescrição não corre pendendo condição suspensiva, e como a parte não pode ser punida por inércia quando impedida de exercer seu direito, o prazo só deveria fluir após o implemento da condição, que se deu com a incorporação dos valores em agosto de 2019. Desse modo, a Recorrente requer o afastamento da prescrição e o julgamento pela procedência do pedido, condenando o Estado ao pagamento das parcelas devidas entre 1º de julho de 2016 e 07 de novembro de 2016.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 16992089.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, cumpre destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a Resolução nº 103/2024, a qual dispõe sobre a delimitação da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, excluindo determinadas matérias do âmbito de apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do microssistema instituído pela Lei nº 12.153/2009:

Art. 1º Elucidar que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual as causas de maior complexidade, dentre as quais se incluem:

I – O cumprimento de decisões coletivas judiciais e administrativas do Tribunal Pleno e de outros órgãos administrativos internos do Tribunal de Justiça, incluindo as decisões da Presidência, do Conselho da Magistratura e da Corregedoria-Geral de Justiça;

II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça;

III – A execução de decisões administrativas relativas a remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores.

Parágrafo único. Ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por consequência, as matérias tratadas no presente dispositivo.

Contudo, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, declarou a nulidade integral da referida Resolução, que, por conseguinte, perdeu seus efeitos. Diante disso, reconhece-se a competência deste Juízo para a análise e regular processamento do feito.

No que tange à prejudicial de mérito, aplico o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, que somente retorna a fluir após o trânsito em julgado da demanda coletiva:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT. INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança Coletivo interrompe a fluência do prazo prescricional, sendo certo que, somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir a prescrição da ação individual para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1.892.806/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.572.667/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.10.2020; AREsp 1.594.468/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2020; AgInt no REsp 1.892.824/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.885.575/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.2.2021; e REsp 1.841.301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 4.2.2020. 2. O pedido de que se faça distinguishing entre a prescrição do fundo de direito (para ingressar com a ação individual) e a prescrição parcelar (relativa às verbas pretéritas ao ajuizamento da ação individual) não foi objeto de prequestionamento, tampouco do Recurso Especial, representando indevida inovação recursal. Na mesma linha: AgInt no REsp 1.913.874/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2021; e AgInt no REsp 1906352/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.3.2021. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Desse modo, como houve o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo em 28/03/2019 e a presente ação foi ajuizada em 10/01/2024, não há prescrição quinquenal. Destarte,
afasto
a prejudicial de mérito da prescrição parcial da pretensão autoral, considerando a interrupção do prazo prescricional durante o julgamento do Mandado de Segurança n° 0036097-44.2016.8.08.0000.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pelo recorrente, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o recorrente recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Estado do Espírito Santo não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, de forma a
afastar o reconhecimento da prescrição
quinquenal da pretensão autoral, julgando
procedentes os pedidos autoras
, a fim de condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento em favor do recorrente das parcelas de diferenças salariais referentes ao período de
01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016
, com juros e correção monetária a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento parcial divergência para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE provimento para
manter integralmente a sentença objurgada
.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa
. É como voto.